Tribunal: STF
Processo: Ext 1120
Classe: Ext
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-11
Data de publicação: 2008-12-11

Ementa:
EMENTA
Extradição instrutória. República Federal da Alemanha.
   Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Atendimento aos
   requisitos da Lei nº 6.815/80. Impossibilidade de análise sobre a
   inconsistência do mandado de prisão e a ausência de indícios de
   autoria dos fatos investigados no Estado requerente. Sistema de
   contenciosidade limitada. Precedentes.  Propositura de ações
   perante a Justiça brasileira não é óbice ao deferimento da
   extradição. Pedido deferido.
1. O pedido formulado pela
   República Federal da Alemanha, com promessa de reciprocidade,
   atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos
   termos da Lei nº 6.815/80.
2. A falta de tratado bilateral de
   extradição entre o Brasil e o país requerente não impede a
   formulação e o eventual atendimento do pedido extradicional desde
   que o Estado requerente, como na espécie, prometa reciprocidade
   de tratamento ao Brasil, mediante expediente (Nota Verbal)
   formalmente transmitido por via diplomática.
3. Os fatos
   delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, ao
   crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33
   da Lei nº 11.343/06, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla
   tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80.
4.
   Não-ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos
   textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela
   legislação penal brasileira (inciso I do art. 109 do CP).
5. No
   Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da
   contenciosidade limitada, o que não confere a esta Suprema Corte
   indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado
   requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação
   extradicional se apóia.
6. A propositura, pelo extraditando, de
   Ação por Dano Material e Moral contra a República Federal da
   Alemanha e de Ação de Divórcio Direto Litigioso, ambas em curso
   na Justiça brasileira, não é óbice ao deferimento da
   extradição.
7. Com base na promessa de reciprocidade em que se
   apóia o presente pedido de extradição, a República Federal da
   Alemanha deverá assegurar a detração do tempo em que o
   extraditando tenha permanecido preso no Brasil por força do
   pedido formulado.
8. Extradição deferida.